Tribunal: TJDFT
Processo: 0803267-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CDC. EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS. ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar a indenização securitária (R$19.285,54) e o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a empresa recorrente sustenta que não houve recusa no pagamento da indenização securitária, houve apenas certa demora necessária à análise da documentação apresentada em cotejo com as condições contratuais. Afirma que não há dano moral a ser indenizado e pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 71532292. Foram apresentadas contrarrazões, id. 71532304.
3. A dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e tangencia-se ao ônus atribuído à parte recorrente de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende atacar (CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023). Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que ocorreu nos presentes autos, tendo em vista a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Preliminar rejeitada.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) aos contratos de seguro, nos termos dos artigos 2o e 3o, quando presentes a figura do consumidor (tomador do seguro) e do fornecedor (seguradora), reconhecendo-se a natureza consumerista da relação jurídica.
5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma recursal cinge-se ao dano moral.
6. Da análise dos autos, tem-se a negativa de pagamento da indenização securitária decorrente de morte da segurada, à alegação de doença preexistente não mencionada no ato da contratação. A negativa de cobertura securitária com base na suposta existência de doença preexistente é ilegítima quando não comprovada a má-fé do segurado ou a realização de exames médicos prévios exigidos pela seguradora no momento da contratação. Tal entendimento é pacificado pela Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
7. Ao deixar de exigir exames médicos prévios na contratação, a seguradora assume os riscos do contrato, não podendo, posteriormente, recusar o pagamento da indenização com fundamento em suposta doença preexistente, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).
8. É certo que o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro. Decorrente deste princípio, tem-se o Princípio da Confiança, previsto em vários dispositivos do CDC (arts. 8o, 10o, 31, entre outros), o qual prestigia a legítima expectativa do consumidor na realização do negócio, consiste na credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, a fim de que sejam alcançados os fins esperados. Havendo a inobservância destes princípios, configura-se a falha na prestação do serviço e remanesce o dever de indenizar.
9. No que se refere ao dano moral nas relações de consumo, embora não haja uma lista exaustiva de hipóteses, cabe ao juiz utilizar o CDC para transformar as práticas comerciais existentes. Como ensina Cláudia Lima Marques: "De nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
10. A comprovação do dano moral prescinde de demonstração do sofrimento experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, devendo ficar registrado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade quanto aos direitos do consumidor em face do tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviços, que insistem em classificar tais situações como mero aborrecimento, as garantias positivadas no CDC não serão plenamente efetivadas.
11. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e proporcional ao grau de sofrimento imposto ao consumidor, com a negativa de pagamento da indenização securitária. Assim, irrepreensível a sentença atacada.
12. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 46 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.